Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023275-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.839.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 038.881.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO EUSTAQUIO BISINOTO - CPF: 361.269.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.403.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ - CPF: 040.140.151-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR. ALARDEADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA DE PLANO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM OUTRO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM PROL DO MESMO PACIENTE. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância e restituída a sua liberdade, em razão de alardeada nulidade de todas as provas obtidas a partir da análise do celular de um dos corréus.

II. Questão em discussão

2. Consiste em apreciar o pedido de trancamento da ação penal, dada a suscitada ausência de justa causa, com reflexos sobre a prisão preventiva experimentada pelo paciente, haja vista a suposta nulidade de todas as provas obtidas em desfavor dele.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento da ação penal quando os autos revelam não ter sido a tese apreciada anteriormente pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível, nesses casos, a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.

4. Conquanto o corréu de cujo celular apreendido foram extraídos indícios incriminatórios em relação ao paciente tenha sido, à época, absolvido do crime de tráfico de drogas, dada a pequena quantidade de entorpecente outrora encontrada em sua posse, a continuidade das investigações e das análises a partir do celular legalmente apreendido, devidamente autorizadas por meio de decisão judicial idônea, revela a inexistência de qualquer flagrante ilegalidade a macular os indícios que atualmente recaem sobre o increpado, os quais, aliás, foram validados por este eg. Sodalício quando do julgamento de
habeas corpus
anterior em que se reconheceu a legalidade da prisão preventiva experimentada pelo increpado, sendo inadmissível, nesse desiderato, o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
sob pena de indevida incursão no mérito da questão, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de pretensão não apreciada pelo d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada a alardeada flagrante ilegalidade”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 291, § 1o, I, e art. 303, § 2o. Lei n. 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023. TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023275-07.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ HERCULANO DA SILVA

PACIENTE:

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente, bem como por
receber a denúncia
ofertada em seu desfavor nos autos da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042 (PJe), em que se apura seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso em
13/03/2025
, à conta da prática, em tese, dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade do acervo fático-probatório
dos autos originários, porquanto todos os elementos indiciários em desfavor de
ADRIANO
decorreriam, na intelecção do d. defensor, de dados extraídos do aparelho celular do corréu
Felipe Martins Lisboa
, o qual, todavia, teria sido
absolvido
nos autos do processo criminal resultante de tal apreensão, pelo que se cuidaria de
prova absolutamente ilícita
, porquanto oriunda de
apreensão desprovida de substrato legal.

Ainda nessa linha intelectiva, suscita a
teoria dos

frutos da árvore envenenada
para defender a
nulidade absoluta das provas colacionadas aos autos originários
, a acarretar a
ausência de justa causa
à instauração e ao trâmite da ação penal, bem como à
prisão preventiva do acusado
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a
declaração da nulidade absoluta
de todas as provas obtidas a partir da análise do celular de
Felipe Martins Lisboa
e o consequente
trancamento da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 299740866 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 300049856), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora (ID 301078899), que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 305315363, acompanhado da documentação de ID 305315364 e ss.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 306957368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída e o andamento processual dos autos originários, constato que, aparentemente,
a tese de falta de justa causa para a tramitação da ação penal não
foi apreciada pela d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
o exame de tal pretensão diretamente por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, tendo sido o
writ
impetrado em
15/07/2025
, apenas em
16/07/2025
a i. defesa do paciente apresentou, nos autos da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042, petição em que arguiu a
nulidade absoluta das provas que embasam a denúncia
, tal qual sustentado neste remédio heroico, manifestação que foi reforçada com outros documentos em
18/07/2025
.

Em
01/08/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a abertura de vista dos autos ao
parquet
, para manifestação acerca da matéria, e, em
20/08/2025
, o Ministério Público juntou petição nos autos em que se opôs ao pedido de liberdade provisória formulado em prol do paciente
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
e do corréu
Felipe Martins Lisboa
, bem como ao pedido de reconhecimento de exceção de incompetência por conexão, deixando, aparentemente, de se manifestar sobre a tese de nulidade defendida pelo d. impetrante.

Não obstante, em
21/08/2025
a i. defesa de
ADRIANO
juntou petição aos autos em que, opondo-se à manifestação ministerial,
reforçou
a arguição de nulidade de todas as provas derivadas da análise do aparelho celular de
Felipe
, requerendo o reconhecimento de tal mácula e a consequente revogação da prisão preventiva de
ADRIANO
e
Felipe
.

Até o momento, todavia, a matéria
não foi apreciada pelo d. juízo acoimado de coator
, tendo sido, ademais, como exposto, levada à sua apreciação
apenas posteriormente à impetração do
writ
, o que, nos termos já relatados,
obsta sua submissão direta ao crivo desta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
habeas corpus
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
não deve ser admitido
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
5.
O pedido de trancamento da ação penal não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva específica, mesmo diante de pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2.
É incabível a análise de pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo juízo de origem, mormente quando a instrução criminal já foi encerrada
”.

(N.U 1034321-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). — Destaquei.

De mais a mais, à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
aferíveis de súbito e capazes de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de materialidade e/ou autoria delitivas.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
razão não lhe assiste
.

Em primeiro lugar
, isso se dá porque, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021884-22.2024.8.11.0042, se decretou a prisão preventiva de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
em
28/02/2025
, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
(Operação
Golden
).

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
13/03/2025
, oportunidade em que se apreenderam, na residência de
ADRIANO
, porções de maconha e haxixe.

Uma vez concluídas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor de
ADRIANO
e de outros cinco investigados, dando o paciente, inicialmente, como incurso exclusivamente nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
, com posterior
aditamento
para denunciá-lo também nas sanções do
art. 33,
caput
, do mesmo diploma
(Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042).

Colhe-se da denúncia que
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, Aline Carvalho da Silva, Solange Cristina da Silva Oliveira, Orlando Eustáquio Bisinoto
e
Cleyson Oliveira de Deus
estiveram associados ao denunciado
Felipe Martins Lisboa
, com o fim de
praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nesta Capital
.

Conforme prefaciado pelo
parquet
, por ser ilícito formal, que se consuma com o mero acordo de vontades voltado à prática do tráfico de drogas, o delito é autônomo, prescindindo de apreensão da droga. Além disso, as condutas exteriorizadas pelos denunciados, por meio de comunicação constante, transações financeiras e divisão de tarefas, constituiriam os elementos apurados no inquérito policial que apontam a existência dessa associação para realização do narcotráfico.

Nessa conjuntura, narra o órgão ministerial que os diálogos revelaram negociação de entorpecentes, ocasiões em que
Felipe
procura pelos fornecedores; realiza pagamento no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais); recebe valores provenientes da mercancia desses entorpecentes na conta bancária de sua convivente, a denunciada
Aline
; contata entregador do ilícito; e é procurado por usuários para aquisição de drogas.

Conforme o Ministério Público na denúncia, m
uito mais do que meros indivíduos atuando isoladamente no tráfico de drogas,
parte dos denunciados compõe uma rede com objetivo de praticar por tempo indeterminado os verbos nucleares trazidos no art. 33,
caput
, e §1o, da Lei 11.343/06.

Prossegue o
parquet
narrando que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi exitoso em relação a
ADRIANO
, ocasião em que apreendidas 02 (duas) porções de haxixe com massa de 0,49g (quarenta e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 2,74g (dois gramas e setenta e quatro gramas).

Adicionalmente, ao ser interrogado perante a perante a autoridade policial, o denunciado
Felipe
negou o tráfico de drogas, aduzindo temor pela própria vida em caso de eventual delação, e informou ser usuário de entorpecentes, os quais seriam adquiridos com um grupo de amigos. Em relação ao paciente
ADRIANO
, em vista dos elementos indiciários já angariados nos autos,
Felipe
confirmou ter adquirido R$ 500,00 (quinhentos reais) de maconha, com pagamento via Pix informado pelo fornecedor [
ADRIANO
], cujo nome, todavia, lhe seria alegadamente desconhecido.

A companheira de
Felipe
, por sua vez [a codenunciada
Aline
], aduziu desconhecer
ADRIANO
, que, ao ser interrogado extrajudicialmente, alegou que a droga encontrada em sua residência seria para
consumo próprio
, bem como narrou que, anteriormente à sua prisão em flagrante ocorrida em setembro de 2024, apenas teria realizado a entrega de drogas, negando, nesse desiderato, seu envolvimento com a venda.

Especificamente em relação ao paciente, verte ainda de denúncia que
ADRIANO
, também conhecido pela alcunha “
Golden Boy
”, atuaria como fornecedor de entorpecentes para
Felipe
, tendo sido identificado por meio do cadastro da operadora de telefonia Claro.

A análise das conversas travadas entre ambos revelaria, conforme o
parquet
, que um terceiro não identificado, vulgo “
Dudu
”, passou o contato de
ADRIANO
para
Felipe
comprar droga. Extrai-se que
ADRIANO
demonstrou receio por não ter o número de
Felipe
salvo na sua agenda, de forma que, instado a fornecer um nome,
Felipe
pediu para ser identificado como “
Liro
” e, na sequência, informou que seu celular estaria descarregando, razão pela qual passou o contato (65) 99205-5993 para que continuassem a conversa.

Na sequência,
ADRIANO
lhe disse: “
Vou falar com o tio separar lá
” e “
Dmr Avisei o tio lá
”. Em
26/01/2024
,
Felipe
compartilhou um comprovante de pagamento referente a uma transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetuada da conta bancária de
Aline
, que seria utilizada para realizar pagamentos relacionados a compra dos entorpecentes a serem revendidos.

Insta observar que a transferência foi realizada para a conta da empresa Comercial Aliança – CNPJ 09.534.131/0001-23 (Comercial Zambi de Produtos Alimentícios LTDA), de propriedade do denunciado
Orlando
.

Conforme petição de aditamento juntada aos autos originários em
02/07/2025
, narra igualmente o Ministério Público,

que, em 13 de março de 2025, por volta das 06h30min, na Rua Angola, quadra 11, n. 01, Cohab Santa Fé, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
ADRIANO

tinha em depósito 02 (duas) porções de maconha
, com massa total de
2,74 g
(dois gramas e setenta e quatro centigramas), e
02 (duas) porções de haxixe
(tipo de maconha com alta concentração de THC), com massa total de
0,49 g
(quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualiza o i. órgão ministerial que, ao longo da Operação
Golden
,
ADRIANO
fora denunciado inicialmente pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, visto que identificado originariamente apenas como fornecedor de entorpecentes dentro da associação criminosa dedicada ao narcotráfico, em especial para o codenunciado
Felipe
.

Por ocasião da busca e apreensão em sua residência, todavia, cujo mandado fora expedido nos autos da medida cautelar n. 1021884-22.2024.8.11.0042, foram localizadas
pequenas porções de maconha do tipo haxixe
, fracionadas em envelope do tipo z
ip lock
, de modo que, naquele momento, entendeu-se
não haver justa causa suficiente para imputação autônoma pela prática de tráfico de drogas
, diante da pequena quantidade apreendida (pouco mais de 3 gramas).

Ocorre que, com a conclusão das investigações, e após a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular de
ADRIANO
, apreendido na ocasião da busca domiciliar, sobrevieram novos elementos de prova que, na intelecção do
parquet
, confirmaram a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado.

Dessa forma, colhe-se do pedido de aditamento que a extração e análise de dados, conforme Relatório de Investigação n. 2025.13.49962, revelaram que,
mesmo após sua prisão em setembro de 2024
, em período que abrange o mês de março de 2025,
ADRIANO continuou a comercializar substâncias entorpecentes
.

Conforme o i. Ministério Público, os diálogos do aplicativo de mensagens
WhatsApp
evidenciaram sucessivas conversas que
ADRIANO
manteve com diversos usuários de drogas, nas quais há inequívoca negociação de venda e fornecimento de entorpecentes, do tipo maconha. Trata-se de conversas que foram travadas em datas imediatamente anteriores ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, evidenciando a habitualidade e continuidade da prática delitiva.

A quantidade de droga apreendida no último flagrante, portanto, ainda que não considerada expressiva, agora comparece acompanhada de robustos elementos de ação e intenção, extraídos dos diálogos, que, conforme o
parquet
, corroboram o propósito mercantil e não de mero uso pessoal, fazendo imperiosa a imputação do delito de tráfico de drogas.

Por fim, deve-se registrar que, nos mesmos autos, os corréus
Orlando, Aline
e
Felipe
foram também denunciados pelo crime de
lavagem de capitais
, por dissimularem a origem e a propriedade de valores, direta ou indiretamente, relacionados ao proveito do crime de tráfico de drogas.

Delineados esses contornos, no tocante à prisão preventiva do paciente, deve-se observar que o édito constritivo
já foi objeto de julgamento perante esta eg. Corte de Justiça
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018555-94.2025.8.11.0000
, oportunidade em que esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/08/2025
,
denegou a ordem
, conforme se vê do acórdão assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, mediante a formação de associação voltada a esse fim e em vista de indícios que demonstram perene envolvimento com o comércio malsão, ao menos desde o começo do ano anterior e até a data da prisão do acusado; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.”

Naquela oportunidade, este i. órgão fracionário reconheceu a existência de
indícios suficientes de autoria
a recair sobre o paciente, contexto em que agora se insurge o d. impetrante sustentando a
nulidade absoluta
de todos os elementos probatórios decorrentes da apreensão do aparelho celular do corréu
Felipe
; nulidade que, acaso reconhecida, teria o condão de acarretar a completa
ausência de justa causa
para a ação penal no tocante ao paciente, e ensejar também a consequente
restituição de sua liberdade
.

Todavia, com a ressalva de se tratar de
matéria ainda não apreciada pelo d. juízo natural da causa
, acerca da qual sequer se perfectibilizou o contraditório nos autos originários, o que se vê da consulta ao andamento processual em primeiro grau e do exame dos argumentos trazidos pelo d. impetrante é que a
razão não lhe socorre.

Com efeito,
a priori
, o núcleo das investigações se centrou sobre os corréus
Felipe
e
Aline
, presos em flagrante delito em
19/04/2024
, tendo a apreensão do aparelho celular do primeiro possibilitado a revelação de uma rede mais ampla de envolvidos com o tráfico de drogas, estruturada de forma funcional, com membros exercendo papéis diversos, como fornecedores, intermediadores e entregadores.

Assim, em
19/04/2024
, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de
Felipe
e
Aline
, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, objetos com resquícios de droga e o aludido aparelho celular.

Com a
quebra de sigilo telefônico
e a respectiva análise do conteúdo extraído do aparelho celular, as quais foram precedidas da devida
autorização judicial
, as informações deram conta, como exposto, de uma rede ampla de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, dentre elas o paciente
ADRIANO
.

Nesse cenário, ainda que
Felipe
tenha sido posteriormente absolvido por atipicidade nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1027291-35.2024.8.11.0001, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido em sua posse na data de
19/04/2024
, estou convencido de que eventual inocorrência de comprovação acerca de possível mercancia de drogas em relação a
Felipe
, à época, certamente
não possui o condão de ensejar, hoje, a nulidade das provas angariadas em relação a ADRIANO
, por partirem de dados extraídos de aparelho celular apreendido em cenário de regular cumprimento a
mandado de prisão
expedido pela
d. autoridade judiciária competente
, precedida, ainda, de
quebra de sigilo telefônico
igualmente determinada por
decisão judicial idônea
.

Em outras palavras,
à míngua da constatação de qualquer ilegalidade flagrante
in casu
, não há falar em desconstituição do édito segregatício, tampouco em trancamento da ação penal, mesmo porque, consoante decidido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018555-94.2025.8.11.0000,
ADRIANO
se encontra recolhido ao cárcere em razão da presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
, somados a
elementos concretos que indicam a existência de
periculum libertatis

na hipótese versada.

Demais disso,
cediço que
não se presta o remédio heroico à infirmar elemento informativo
, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de
indevida incursão no mérito dos autos originários
, bem como em vista da
inadequação
do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

Assim, deve-se reconhecer, neste momento processual, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que a tese levantada na prefacial do
writ
, em verdade,
se choca com o mérito da ação penal e, portanto, não pode ser dirimida por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandar a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige
dilação probatória
de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

O trancamento da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
o fato narrado na denúncia apresenta-se
formal e materialmente típico
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
do possível envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, possibilitando-se o reconhecimento de aparente
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Acresça-se, outrossim, que, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(STJ - AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por essas razões, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, mormente quando se trata de matéria que
sequer foi submetida ao crivo do d. juízo natural da causa
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, sob pena de indevida supressão de instância quanto ao pedido de trancamento da ação penal, mantendo assim o regular trâmite dos autos originários, e para evitar malsinada reapreciação de pedidos à míngua de fatos novos, especificamente no que concerne à irresignação com a prisão preventiva, cuja idoneidade já restou reconhecida por esta eg. Corte de Justiça nos autos do HC n.
1018555-94.2025.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025